Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DESTE E. TJDFT. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA.
1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, referente a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento.

Com o advento Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT – publicada em 09/10/2019, a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pelo Juízo da “5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. No caso, o feito foi ajuizado na data de 05/11/2019, portanto, a competência é do juízo fazendário especializado.
6 – Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para conhecer e processar a causa o juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitante).